Tribunal: TJES
Processo: 5019317-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019317-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: JAIR PEREIRA SANTIAGO JUNIOR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO SEM AVISO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR COMPRAS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5019317-52.2024.8.08.0035

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO HOLDING SA

Recorrido: JAIR PEREIRA SANTIAGO JUNIOR

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO SEM AVISO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR COMPRAS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso do requerido objetivando o reconhecimento de validade do cancelamento; ausência de falha na prestação de serviços por regularidade do cancelamento. Alega a impossibilidade de resgate das milhas. Alega inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços que ensejam danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Analisando o conjunto probatório, é inegável que o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que o consumidor teve seu cartão bloqueado em razão de desinteresse comercial, sem receber qualquer notificação prévia.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04.Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. as milhas devem ser restituídas e há a possibilidade da Instituição Financeira promover o resgate de tais pontos, já que também se beneficiou. 2. Se o autor adquiriu as milhas através do uso do cartão, posteriormente pago, seja através de negociação ou da totalidade do débito, tem o réu o dever de permitir o resgate das milhas que ofertou quando da contratação e que decorrem do uso da tarjeta, o que beneficiou financeiramente as próprias demandadas na condição de administradoras dos cartões do autor”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

Jurisprudência Correlata:
TJSP; Apelação Cível 1000738-81.2022.8.26.0007; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2023; Data de Registro: 18/01/2023

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JAIR PEREIRA SANTIAGO JUNIOR em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

No mérito alega possuir vínculo junto ao requerido, referente a conta pessoal. Aduz que teve seus cartões bloqueados, sob a justificativa de que o réu, não possuía mais interesse em manter relação comercial. No entanto, o requerente discorre que o cartão Latam Pass é inscrito no programa de milhas, somando meio milhão de milhas, prejuízo o qual não deve suportar. Requer: a) restabelecimento da prestação de serviços ofertada e b) indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

Foi proferida a Sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 12210633):

Ante ao exposto, CONFIRMO a liminar.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

A) CONDENO a Requerida a providenciar a reativação do cartão de crédito objeto da lide na forma originalmente contratada pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias a contar trânsito em julgado da presente decisão;

B) CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado (ID 12210633). No mérito, sustentou que não há falha na prestação de serviços por regularidade do cancelamento. Alega a impossibilidade de resgate das milhas. Alega inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

Apesar de intimado (ID 12210839), o autor apresentou contrarrazões no prazo legal.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 7424188 - pág. 05), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o conjunto probatório, é inegável que o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que o consumidor teve seu cartão bloqueado em razão de desinteresse comercial, sem receber qualquer notificação prévia.

Ademais, conforme o artigo 14 do CDC o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Assim, coaduno como o entendimento do Juízo
a quo:

Portanto, evidente que o cancelamento de um cartão de crédito, onde tinha um programa de vinculação de pontos milhas acarreta uma série de prejuízo ao consumidor, razão pela qual é recomendado uma maior restrição às hipóteses de rescisão contratual.

Diante de todo o evidenciado, nítido que houve falha na prestação de serviço da Requerida, ainda que tenha encaminhado prévia notificação inegável que providenciou o cancelamento de forma imotivada, razão pela qual fica caracterizada a conduta arbitrária.

Nesse contexto é medida que se impõe o restabelecimento do serviço originalmente contratado, ou seja, a reativação do cartão objeto da lide.

Portanto, tenho como incontroverso o dano moral no caso em tela, posto que frustra as legítimas expectativas do consumidor de usufruir do serviço contratado.

Sobre o tema, este é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DANOS MORAIS – QUANTUM – I - Sentença de procedência – Apelo do banco réu – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que bloqueou o cartão de crédito do autor, em razão do atraso no pagamento de fatura mensal – Inexistência de notificação prévia do autor – Ainda que a concessão de crédito não seja um dever, mas sim faculdade do estabelecimento de crédito, uma vez concedido, passa a gerar no consumidor a expectativa legítima de poder usufruir dele – Em caso de cancelamento injustificado das operações, dá ensejo à indenização por dano moral, posto que, além de causar situação vexatória, em face da negativa de crédito no ato de qualquer compra, frustra as legítimas expectativas do consumidor quando da contratação dos serviços – Bloqueio do cartão de crédito sem prévio aviso que configura conduta abusiva e ilegal – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva do banco – Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em R$2.000,00, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Ação procedente – Sentença mantida – III - Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que estes já foram fixados no patamar máximo – Apelo improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000738-81.2022.8.26.0007; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2023; Data de Registro: 18/01/2023)

Entendo também que as milhas devem ser restituídas e há a possibilidade da Instituição Financeira promover o resgate de tais pontos, já que também se beneficiou. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO TEMPORÁRIO. PERDA DE MILHAS JÁ ADQUIRIDAS QUE NÃO SE JUSTIFICAM. ABUSIVIDADE. Sustentou o autor que ficou inadimplente com os seus cartões de crédito por prazo não superior a 60 dias, razão pela qual seus cartões foram cancelados, não tendo tido acesso ao resgate das milhas que já havia adquirido.
Em que pese as alegações do ora recorrente, é abusiva a previsão da perda de um direito já adquirido pelo consumidor. Se o autor adquiriu as milhas através do uso do cartão, posteriormente pago, seja através de negociação ou da totalidade do débito, tem o réu o dever de permitir o resgate das milhas que ofertou quando da contratação e que decorrem do uso da tarjeta, o que beneficiou financeiramente as próprias demandadas na condição de administradoras dos cartões do autor.
A concessão de milhas é um prêmio que decorre do uso do cartão, não podendo ficar condicionado ao pagamento sempre em dia das faturas, sobretudo quando as milhas se referem a períodos pretéritos à inadimplência. Nesse passo, correta a decisão que determinou a transferência de pontuação a que o autor tem direito. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004393039, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 21/08/2013)

E mais. Não obstante a combatividade do recorrente, reputo razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada a título de danos morais. O montante é proporcional ao fato, que se apresenta justo e suficiente, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente no que diz respeito à prestação dos seus serviços.

Ademais, consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbro na hipótese, uma vez observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso.

Assim, entendo que deve ser mantida a r. sentença singular nos moldes fixados na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e N
EGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a Sentença recorrida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)